Tribunal: TJDFT
Processo: 0754342-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TABELA DA OAB/DF. INAPLICABILIDADE VINCULANTE. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO DOS HONORÁRIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por ALAN VICENTE LIMA JUNIOR contra CANAA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA, na qual o autor requer a declaração da irregularidade de inscrição em cadastro de inadimplentes, sob alegação de ausência de notificação prévia válida.
2. A sentença julgou procedente o pedido principal para determinar a retirada da inscrição e parcialmente procedente a reconvenção para condenar o autor ao pagamento das parcelas vencidas e multa contratual. Fixou honorários por equidade em R$ 200,00 na ação principal e distribuiu a sucumbência na reconvenção com base no valor da causa.
3. O autor apela buscando: (i) majoração dos honorários da ação principal com aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC; e (ii) nova forma de arbitramento dos honorários na reconvenção, com base no valor da condenação e do pedido rejeitado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios na ação declaratória deve observar, de forma vinculante, a tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC; (ii) estabelecer se, na reconvenção, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados proporcionalmente sobre os valores efetivamente atribuídos à condenação e ao pedido rejeitado, ou fixados por equidade.
III. Razões de decidir
5. A fixação de honorários por equidade se justifica nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico são muito baixos ou irrisórios, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC e a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
6. A aplicação automática da tabela de honorários da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, pode conduzir a honorários desproporcionais em causas de baixa complexidade e pequeno valor, devendo tal norma ser interpretada em conjunto com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. A reconvenção foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se sucumbência recíproca entre as partes, atraindo a regra do art. 86 do CPC.
8. A fixação proporcional dos honorários sobre os valores da condenação e do pedido improcedente resultaria em quantias irrisórias, autorizando o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da jurisprudência do TJDFT.
9. Valores de R$ 200,00 e R$ 300,00, fixados a título de honorários sucumbenciais na reconvenção, são mais adequados à natureza da causa e ao trabalho desenvolvido pelas partes, evitando enriquecimento sem causa ou aviltamento da atividade advocatícia.
IV. Dispositivo
10. Deu-se parcial provimento ao apelo para, reformando a sentença, arbitrar por equidade, na reconvenção, os honorários em favor do patrono da ré/apelada em R$ 200,00, e os honorários em favor do patrono do autor/apelante em R$ 300,00.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão no 1843129, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1817983, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1817283, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1787999, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 16.11.2023.